Tribunal: TJMT
Processo: 1009332-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - DEPENDÊNCIA - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.
1 - Não se cogita de risco na prolação de decisões conflitantes na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009332-30.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL E O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
-
DEPENDÊNCIA - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS - AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
-

MANDADO DE SEGURANÇA

-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA

2
a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL.

1 -
Não se cogita de risco na prolação de decisões conflitantes na hipótese em que distintas as próprias questões jurídicas debatidas

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1009332-30.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA

DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

DA

COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o

Juízo da

2a Vara Especializada da Fazenda Pública

da

Capital
.

Na espécie, trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar
,

impetrado por
MT – Comércio de Combustíveis Ltda
contra o ato tido como ilegal do
Gerente de Fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio Combustíveis e Outros
, registrado sob o n.
1018197-84.2017.8.11.0041
, objetivando a concessão da medida liminar
autorizando a Impetrante a emissão das notas fiscais (da matriz e das filiais) de transferência de ICMS em nome do seu fornecedor, de todos os e-process relacionados no quadro abaixo.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que existem duas ações,

com identidades de partes e causa de pedir, bem como

o pedido de autorizar a Impetrante à emissão das notas fiscais (da matriz e das filiais) de transferência de ICMS em nome do seu fornecedor, dos e-process relacionados, deste processo está contido no mesmo pedido do outro processo, cuja abrangência é geral (mais abrangente), caracterizando o

fenômeno da continência.

Asseverou ainda que,
o feito de n. 1018197-84.2017.90.2017.8.11.0041,

foi distribuído primeiro ao Juízo Suscitado, o que

o torna

prevento, nos termos do art. 43 do

CPC.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juízo da 3a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

processar e julgar a demanda, pois embora as partes e a causa de pedir das referidas ações sejam as mesmas, o pedido é substancialmente diverso.

Pontua ainda que, o Impetrante pleiteia pela desconstituição do ato administrativo praticado em 10 (dez) processos administrativos, dentre os quais não se inclui o processo administrativo e-processo 5214505/2017, objeto do mandado de segurança n.
1013269-90.2017.8.11.041,

situação que

não se configura a continência alegada pelo Juízo Suscitado.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao

Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência. (Id n. 8820625).

Não foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado, conforme certidão de ID n. 10871965

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 11095967) manifestou pela procedência do presente conflito para declara a competência do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020